Tribunal: TJES
Processo: 5001154-43.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-43.2022.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO RODRIGUES TEXEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Fábio Rodrigues Texeira contra sentença que denegou a segurança pretendida no mandado impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Ecoporanga, consubstanciado no indeferimento de pedido de nomeação para o cargo de operador de máquina. O impetrante alegou ter direito à nomeação em razão da desistência dos candidatos imediatamente mais bem classificados e da existência de necessidade do serviço, tendo requerido administrativamente sua nomeação após tais desistências. A sentença foi desfavorável, e o apelante busca sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, cuja nomeação foi requerida após a desistência de candidatos melhor classificados, possui direito subjetivo à nomeação mesmo após expirado o prazo de validade do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital detém apenas expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo.

4. O surgimento de vagas decorrentes de desistência de candidatos anteriormente convocados somente gera direito à nomeação dos subsequentes se ocorrer dentro do prazo de validade do concurso.

5. Encerrado o prazo de validade do certame antes da formalização da desistência ou do surgimento da vaga, inexiste obrigação da Administração em nomear candidatos remanescentes, ainda que exista necessidade de serviço.

6. O precedente citado pelo apelante (processo nº 5000887-71.2022.8.08.0019) teve decisão reformada em grau de apelação pela Terceira Câmara Cível, que denegou a segurança nos mesmos fundamentos ora adotados.

7. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311, fixou entendimento de que, fora das hipóteses excepcionais ali previstas, a nomeação de aprovados fora das vagas previstas depende de manifestação discricionária da Administração durante o prazo de validade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação.

A desistência de candidato melhor classificado apenas gera direito à nomeação do classificado subsequente se ocorrer durante o prazo de validade do concurso.

Encerrado o prazo de validade do certame, inexiste direito subjetivo à nomeação, mesmo havendo vacância e necessidade de provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001154-43.2022.8.08.0019.

APELANTE: FÁBIO RODRIGUES TEXEIRA.

APELADO
:
MUNIC
Í
PIO DE ECOPORANGA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

F
á
bio Rodrigues Texeira inter
pôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença id 11685703

proferida pelo ilustre Juiz de Direito
do Juízo de Ecoporanga
nos autos do mandado de segurança

impetrado contra ato
alegado
coator

a
tr
ibuído ao senhor
Prefeito Municipal
d
e Ecoporanga
, que denegou a segurança.

Nas razões do recurso (id 11685704
) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “
f
oi proferida pelo Juízo anterior desta comarca de Ecoporanga (Bruno Fritoli de Almeida), em processo semelhante a esta ação (processo nº 5000887-71.2022.8.08.0019, o qual inclusive faz referência ao mesmo Concurso Público, sendo a parte requerente o Sr. Charles Roberto da Silva (15º Colocado, uma posição anterior ao impetrante)”
sentença concedendo a segurança
;
2) “apresentou Recurso Administrativo junto a Prefeitura Municipal de Ecoporanga, na data de 19/08/2022 (logo após os candidatos do 13º e 14º lugar, renunciarem seus direitos), requerendo a sua nomeação para assumir o cargo de operador de máquina, visto que oc
u
pava o 16º lugar na listagem de aprovação do referido certame. Ocorre que, na data de 12/09/2022, a Prefeitura optou pelo indeferimento deste, alegando a vencibilidade do referido Concurso Público em 06/06/2022.”;
e
3) “
n
ão há dúvidas quanto a existência das vagas em caráter definitivo, e a necessidade do município em preenchê-las, tanto é verdade, que foram realizadas as convocações dos candi
datos
s que preenchiam as posições de 13º e 14º lugar, ou seja, as antecedentes a do apelante”.

Requereu “seja dado provimento ao presente recurso, e como consequência, reformada a R. Sentença proferida pelo Juízo ‘a quo’, a qual determinou a denegação do Mandado de Segurança requerido pelo apelante Fábio Rodrigues Texeira, pugnando por sua nomeação ao cargo de Operador de Máquina do Município de Ecoporanga/ES”.

Contrarrazões no id 11685709.

O recurso não merece ser provido.

É
cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de regência do certame não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

Sobre o tema, o excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida decidiu que “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, processo eletrônico repercussão geral - mérito Dje-072, divulgado em 15-04-2016, publicado em 18-04-2016).

Nessa linha, apenas as vagas surgidas dentro do prazo de validade do concurso público, inclusive as decorrentes de desistência de candidatos aprovados no mesmo certame e nomeados, são hábeis a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, o que não ocorreu na hipótese vertente, haja vista que o transcurso dos 30 (trinta) dias, a contar da publicação dos atos de provimento, encerrou-se após o prazo de validade do concurso.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENGENHEIRO DE ALIMENTOS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DA CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. ALEGADO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Na linha da jurisprudência do STJ, "a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subsequente
" (STJ, RMS 33.865/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2011). 2.
No caso, a nomeação da candidata aprovada na colocação imediatamente anterior à do impetrante foi tornada sem efeito quando já encerrada a vigência do certame público, de modo que, não houve o surgimento de vagas no prazo de validade do concurso, o que impede, portanto, o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no RMS n. 61.029/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.) (Meus, os destaques em negrito)

Por último, verifica-se no precedente citado pelo recorrente (
processo nº 5000887-71.2022.8.08.0019
), que após interposição de recurso de apelação cível, a colenda Terceira Câmara Cível entendeu por dar provimento ao apelo da municipalidade
e, consequentemente, denegar a segurança pleiteada
. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I - O STF, em sede de repercussão geral (RE nº 837.311/PI) fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. II – Também já definiu o STJ que a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subsequente, ainda que aprovado fora do número de vagas. Precedentes. III –
Na hipótese, a despeito do não atendimento ao chamado formal de convocação de candidatos aprovados em melhor colocação do apelado para preenchimento de vagas do concurso, fato é que ocorrera fora do prazo de validade do certame, cenário este que não se mostra suficiente a tornar a mera expectativa de direito do apelado, aprovado fora do número de vagas, em direito subjetivo à sua nomeação
. IV - Recurso conhecido e provido. Segurança denegada. (AC 5000887-71.2022.8.08.0019, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Data do Julgamento: 21-08-2024) (Meu, o destaque em negrito).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.